Tribunal: TJDFT
Processo: 0709323-31.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO ARTICULADA EM CONTRARRAZÕES. PRECLUSÃO. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. REITERAÇÃO DA PRISÃO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE. CONVERSÃO PARA O RITO DA PENHORA. VIABILIDADE. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte credora visa à reforma da sentença, sem resolução de mérito, para que seja permitida a reiteração de prisão do devedor de alimentos ou, subsidiariamente, a conversão ao rito da penhora.
2. Fatos relevantes. (i) o cumprimento da obrigação alimentar foi deflagrado pelo rito da prisão civil, (ii) a ordem de prisão foi expedida, mas posteriormente desconstituída por força de habeas corpus.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é viável (i) a reiteração do decreto prisional contra o devedor de alimentos, relativamente ao débito já abrangido por decisão concessiva de habeas corpus; (ii) a conversão do rito de constrição pessoal (CPC, art. 528 e ss) para o rito de constrição patrimonial (CPC, art. 523 e ss).
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Eventual impugnação ao deferimento da gratuidade deve ser apresentada pela parte contrária no período de quinze dias, contados da data em que tiver ciência da concessão (CPC, art. 100). Prazo não observado pela parte apelada (preclusão), uma vez que o benefício teria sido concedido ao ora apelante ao tempo do início da fase de cumprimento de sentença, e sem qualquer irresignação.
5. A fase de cumprimento de sentença da obrigação alimentar foi deflagrada sob o rito da constrição pessoal, cuja ordem de prisão teria sido expedida (CPC, art. 528 e ss.). No entanto, veio a ser desconstituída por decisão proferida em sede de habeas corpus, cujo acórdão (confirmada a liminar) teria inviabilizado a continuidade dessa modalidade de “execução”, sem excluir outros meios legais.
6. Nesse passo, a conversão ao rito de constrição patrimonial não encontra óbice legal, até porque constitui providência necessária à preservação do direito material tutelado (CPC, art. 528, § 8o e art. 523 e ss.).
7. Os atos processuais praticados sob o rito anterior — notadamente a citação — são plenamente aproveitáveis no novo procedimento, de sorte a se prestigiar os princípios do Código de Processo Civil, especialmente o da efetividade (art. 8o), cooperação (art. 6o) e economia processual (art. 139, inc. II). No ponto, sentença desconstituída.
IV. DISPOSITIVO
8. Apelação parcialmente provida.
_____________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 8o, 100, 139, II, 330, III, 485, I, 523 e ss, 528 e ss.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1.584.898/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe: 10.8.2016; TJDFT, acórdão 1744433, Des. Rel. Luíz Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, DJe: 28.8.2023; acórdão 1945758, Desa. Rel. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, DJe: 3.12.2024